Tribunal: STF
Processo: HC 60854
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
- Habeas corpus. Reexame de prova. Insanidade mental. A dúvida sobre a integridade mental do réu, a justificar o exame de insanidade, se põe no contexto das provas, inclusive das manifestações da personalidade do indivíduo, não sendo possível reexaminar, em sede de habeas corpus, o convencimento do juiz sobre a sua desnecessidade, posto que incomportável nesta via indagação mais ampla. Habeas corpus indeferido.